Tribunal: TJPA
Processo: 0861985-08.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861985-08.2021.8.14.0301

APELANTE: TEREZA GRECIA GALVAO DIAS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PRECEDENTE RE 1362851 PA. VENCIMENTO-BASE INFERIOR AO PISO NACIONAL. DIREITO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA EM RELAÇÃO AOS ANOS DE 2020 E 2021 (JANEIRO A OUTUBRO). ANO DE 2022 NÃO ANALISADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0861985-08.2021.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
TEREZA GRÉCIA GALVÃO DIAS

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPMB

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TEREZA GRÉCIA GALVÃO DIAS
contra sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA
, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pela
APELANTE
contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Aduz a requerente/apelante que é professora aposentada da rede pública do Município de Belém. Alega que, seu salário nunca foi adequado ao piso salarial nacional, determinado pela Lei i nº 11.738/2008, tendo o poder público desrespeitado tal mandamento legal.

Assim, a autora ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, requerendo, liminarmente, a correção do valor do piso e seus reflexos nos proventos da aposentadoria, de acordo com o piso nacional do Magistério. No mérito, a condenar o réu a pagar ao Autor, a título de retroativo o valor de R$ 84.826,94 (Oitenta e Quatro Mil Oitocentos e Vinte e Seis reais e Noventa e Quatro Centavos), bem como aos valores vincendos desde a citação (acrescentados quando do cumprimento de sentença).

O pedido de concessão da justiça gratuita foi deferido. (ID 12359142)

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém-IPMB apresentou contestação. ID 12359144

A autora apresentou replica à contestação. ID 12359154

O Ministério Público se manifestou pela procedência dos pedidos. ID 12359160

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente o pleito, nos seguintes termos (ID 12359163):

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, eis que não verificado o direito na pretensão da parte Autora, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno a parte Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem- se, observadas as formalidades legais.

P.R.I.C.”

Inconformada Tereza Grécia Galvão Dias interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
. ID 12359165

A apelante aduz, em suma, que mesmo somando seu vencimento-base com o adicional de escolaridade resulta em valor inferior ao piso nacional do magistério.

A parte apelada apresentou
CONTRARRAZÕES
ao recurso, pugnando pelo seu
DESPROVIMENTO
. ID 12359175

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de apelação, para que a sentença seja reformada, com a condenação do apelado ao pagamento dos proventos de aposentadoria, em favor da apelante, de acordo com o piso salarial nacional do magistério, incluindo-se os valores retroativos não prescritos. ID 12930567

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou improcedente o pedido da apelante ao pagamento de seus proventos de aposentadoria de acordo com o piso nacional do magistério e o pagamento dos valores retroativos não pagos.

O apelante, em suas razões recursais, alega que mesmo somando o seu vencimento-base com o adicional de escolaridade, resulta em valor inferior ao piso nacional do magistério.

Em decisão proferida pelo STF, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconheceu pela constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, bem como fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento e não na remuneração global.

Contudo, no julgamento do Agravo interno em Recurso Extraordinário nº 1.362.851, o STF entendeu que os professores da rede pública de ensino do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, visto que a gratificação de escolaridade integra o vencimento base, no qual o valor ultrapassa o piso salarial. Vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008.

1. O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167.

2. Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008.

3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Sendo assim, conforme decisão do STF, para fins de cálculo de piso salarial nacional do magistério, é considerado a soma do valor do vencimento mais o adicional de escolaridade do servidor.

No caso em apreço, a apelante é servidora pública municipal, cuja gratificação de escolaridade é vantagem de caráter permanente, conforme o art. 53, caput, c/c art. 79, III, e art. 83, da Lei nº 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém).

“Lei Municipal nº 7.502/90:

Art. 53 – Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público

Art. 79 – Ao funcionário público serão concedidos os adicionais:

(...)

III – adicional de escolaridade;

Art. 83. O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento-base, será devido nas seguintes proporções:

I - Na quantia correspondente a vinte por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente conclusão do primeiro grau do ensino oficial;

II - Na quantia correspondente a sessenta por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do segundo grau do ensino oficial;

III - na quantia correspondente a cem por cento, ao titular do cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Parágrafo único. A gratificação pela docência em atividade de treinamento será atribuída ao servidor no regime hora-aula, desde que esta atividade não seja inerente ao exercício do cargo, desde que fora do horário de expediente normal.”

Portanto, no caso em análise, cabe a interpretação do STF referente ao adicional de escolaridade, pertencendo ao vencimento base da autora, o valor da soma do vencimento com o adicional de escolaridade e pode ser inferior ao piso nacional do magistério.

Sobre o tema, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPLEMENTO IMEDIATO DE CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE PARA O MONTANTE DE R$2.886,24. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO ANTE A SOMATÓRIA DO VENCIMENTO-BASE E DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE ULTRAPASSAR O VALOR ESTIPULADO PARA O PISO (LEI FEDERAL N.º 11.738/2008). ACOLHIDA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AGRAVO REGIMENTAL - RE 1362851 AGR/PA. DECISÃO AGRAVADA E SENTENÇA REFORMADAS COM IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA PROVER A APELAÇÃO. À UNANIMIDADE.

(...)

7-O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o assunto em junho deste ano e, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º 1.362.851, firmou posicionamento de que a Gratificação de Escolaridade percebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial nacional regulamentado na Lei Federal nº 11.738/2008.

8- A seu turno, a gratificação de escolaridade do Município de Belém possui previsão no art. 83, III, da Lei Municipal nº 7.205/92, sendo devida a todos os servidores que ocupam cargos em que se exija escolaridade de nível superior, incluindo-se na norma o professor licenciado pleno, como é o caso da Agravada, conforme art. 12, IV c/c o art. 15, IV, da Lei Municipal nº 7.528/91.

9-Readequação do entendimento desta Egrégia Corte Estadual ao posicionamento da Suprema Corte. Observância do Piso Salarial nacional com base na somatória do vencimento base à Gratificação de Escolaridade. Necessidade de reforma da sentença, com a improcedência da Ação.

10-Inversão do ônus de sucumbência. Inversão do ônus de sucumbência, com suspensão da exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC/15).

11-
Agravo de Interno conhecido e provido. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08761422020208140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)

Partindo ao caso concreto, observo que, de acordo com contracheques da autora dos anos de 2020 (ID 12359140 - Pág. 8) e janeiro a outubro de 2021 (ID 12359148 - Pág. 1), a somatória do vencimento-base com o adicional de escolaridade e jornada agregada corresponde ao valor de R$ 2.670,77 (dois mil e seiscentos e setenta reais e setenta e sete centavos), ficando abaixo do valor do piso salarial dos anos correspondentes, que é de R$ 2.886,00 (dois mil e oitocentos e oitenta e seis reais). Em relação aos demais anos pleiteados, tenho que foram alcançados os valores referentes ao piso salarial dos professores.

Já em relação ao ano de 2022, não há o que ser analisado neste recurso, considerando que o Juízo
a quo
sequer se manifestou sobre o referido ano, sobretudo em razão de a apelante não ter realizado em sua petição inicial, ou em réplica, requerimento para tanto. Destarte, analisá-lo aqui configuraria indevida supressão de instância, e inovação recursal, o que é incabível no ordenamento jurídico brasileiro.

Ademais, ressalto, por oportuno, que, caso queira, a recorrente, poderá ajuizar nova ação pleiteando pelo suso referido ano.

Logo, cabe a autora o direito ao pagamento da aposentadoria respeitando-se o piso salarial do magistério fixado na Lei 11.738/2008, bem como o pagamento dos valores retroativos não prescritos.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que o apelado seja condenado ao pagamento da aposentadoria respeitando-se o piso salarial do magistério, em relação ao ano de 2020, e de janeiro a outubro de 2021, períodos em que houve comprovação nos autos do pagamento a menor.

Em razão da sucumbência recíproca, ficam cada uma das partes com o dever de arcar com os honorários de seus representantes legais, em 10% dez por cento sobre o valor atualizado da condenação.

No tocante as custas, o Município é isento, por força de Lei. Já a apelante, fica condenada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, todavia permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da Justiça Gratuita reconhecido em seu favor.

É o voto

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/10/2023